Tribunal: TJES
Processo: 0002697-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002697-83.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILY SSAYMON NASCIMENTO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002697-83.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILY SSAYMON NASCIMENTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JONATHAN VERONEZ RAMALHETE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA REAL COMPROVADAS. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE EXASPERADA PELO MODUS OPERANDI. REJEIÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66, CP) EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA/VULNERABILIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. REJEIÇÃO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155,
caput
, do CP), subsidiariamente requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP (vulnerabilidade social/dependência química) e a fixação do regime inicial aberto. O recurso objetiva a reforma integral da condenação ou a mitigação da pena e do regime inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a conduta, que envolveu simulação de arma, ameaça de morte e violência física real, configura o crime de furto ou de roubo. (II) Estabelecer se a pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo na valoração negativa da culpabilidade em razão do
modus operandi
. (III) Verificar se a dependência química e a vulnerabilidade social do agente, por si sós, são circunstâncias aptas a configurar a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. (IV) Analisar a adequação do regime inicial semiaberto, considerando a pena aplicada e a presença de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do roubo para furto é incabível, pois o conjunto fático-probatório demonstra, de forma robusta, o emprego de grave ameaça e violência para a subtração. A simulação do porte de arma, seguida de ameaça de morte e culminando em luta corporal e pisoteamento da vítima, caracteriza o roubo simples previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal. A jurisprudência é uníssona ao admitir que a simulação do uso de arma é meio de intimidação suficiente para configurar a grave ameaça.

O pleito de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera, porquanto o aumento foi devidamente fundamentado na culpabilidade exacerbada. O
modus operandi
empregado, com o ato de pisotear a vítima já caída e subjugada, extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, justificando a valoração negativa desta circunstância judicial, em consonância com o princípio da individualização da pena.

A atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal não se aplica ao caso, visto que a simples condição de usuário ou dependente químico, ou a vulnerabilidade social, não constitui, isoladamente, circunstância relevante e excepcional apta a indicar menor culpabilidade do agente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão enquadra-se na regra do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) é fundamento idôneo, a teor do artigo 33, § 3º, do CP, para manter o regime mais gravoso do que o aberto pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A simulação do uso de arma de fogo e a promessa explícita de mal injusto e grave, assim como o emprego de violência real que causa lesões, configuram a elementar grave ameaça e violência do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para o delito de furto.

O
modus operandi
que revela um grau de perversidade ou desprezo pela integridade física alheia superior ao normal, como pisotear a vítima já subjugada, é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e exasperar a pena-base.

A mera condição de dependente químico ou a vulnerabilidade social do agente não é suficiente, por si só, para configurar a atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.

É obrigatória a fixação do regime semiaberto para o réu não reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, especialmente quando há circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do CP).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI (Princípio da Individualização da Pena).

Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b' e § 3º; 44, I; 59; 66; 68; 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.006.771/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023, DJe de 24.05.2023.

STJ, REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13.12.2023, DJe de 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002697-83.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILY SSAYMON NASCIMENTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JONATHAN VERONEZ RAMALHETE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
W
ILY
S
SAYMON
N
ASCIMENTO
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e em 12 (doze) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença para: i) o reconhecimento da ausência de valoração da primariedade do réu, promovendo-se a redução da pena-base ao mínimo legal; ii) a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto; iii) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, em razão da vulnerabilidade social e dependência química. Ainda em caráter subsidiário, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça real.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação.

Narra, em síntese, a denúncia que, em 09 de dezembro de 2024, o apelante, de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A71, pertencente à vítima Jonathan Veronez Ramalhete. O ato delituoso ocorreu no interior de um ônibus, tendo o denunciado simulado estar armado, levado a mão à cintura e, em seguida, puxado o celular da mão da vítima. Após resistência, proferiu ameaça de morte ("solta cara, solta senão eu vou te matar") e, posteriormente, entrou em luta corporal com a vítima, derrubando-a no degrau da escada do coletivo e pisoteando-a, logrando subtrair o bem antes de se evadir.

Pois bem.

O apelo defensivo para a desclassificação do crime de roubo (Art. 157,
caput
, do CP) para o de furto simples é manifestamente improcedente, por contrariar frontalmente o conjunto fático-probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas pelos elementos do inquérito e, principalmente, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

O relato da vítima, Jonathan Veronez Ramalhete, é categórico e pormenorizado, descrevendo uma escalada de agressividade por parte do apelante, com o intuito único de subjugar o ofendido para efetivar a subtração do aparelho celular. A dinâmica fática iniciou-se com a simulação do porte de arma, ao colocar a mão na cintura, o que gerou, de imediato, na vítima, a convicção de que o agente estava armado.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que a simulação do uso de arma, por si só, é apta a configurar a grave ameaça, elementar do tipo penal do roubo, pois é um meio de intimidação suficiente para reduzir a capacidade de resistência da vítima.

Neste sentido, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio.

2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei).

4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.

5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.

(REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)
”

Não obstante, a conduta do apelante não se limitou à simulação, pois, diante da resistência inicial da vítima que tentou segurar o celular, o agente proferiu ameaça de morte explícita e direta: "solta cara, solta senão eu vou te matar".

Tal conduta, inequívoca promessa de mal injusto e grave, elimina qualquer tese de desclassificação, pois o dolo de empregar a grave ameaça para garantir a subtração está evidente.

Ademais, a prova dos autos revela o emprego de violência física real (o roubo mediante violência à pessoa, ou
vis corporalis
) que extrapolou a mera
vis corporalis
necessária à subtração: o réu e a vítima entraram em luta corporal, a vítima caiu no degrau da escada do coletivo, e o apelante "pisou em cima do declarante e gritava para o motorista abrir a porta" , causando-lhe lesões nos braços, nas costas e dificuldade de respirar.

O ato de pisotear uma pessoa caída e subjugar sua resistência, utilizando de força desproporcional e causando lesões, traduz o uso da violência como meio para a subtração, o que, de forma robusta e coerente, amolda a conduta ao tipo penal do roubo simples previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Dessa forma, o contexto fático-probatório demonstra a conjugação de grave ameaça (simulação de arma + ameaça de morte) e violência real (luta corporal + pisoteamento da vítima), tornando a manutenção da condenação por roubo medida de rigor.

No que tange à dosimetria da pena, o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, sob a alegação de não valoração da primariedade do réu, não merece prosperar.

O Juízo
a quo
, ao fixar a pena-base, agiu em estrita observância ao sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena.

Conforme se verifica na sentença, o magistrado expressamente reconheceu as circunstâncias favoráveis ao apelante, ao analisar o vetor "antecedentes", consignando: "Não possui maus antecedentes".

Contudo, a fixação da pena-base não se restringe a uma análise matemática simplista, mas sim a um juízo de discricionariedade vinculada, em que se pondera o conjunto das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, o aumento da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentado na culpabilidade exacerbada, uma circunstância judicial desfavorável.

A reprovabilidade da conduta, no caso concreto, extrapolou a normalidade do tipo penal, em razão do
modus operandi
empregado: "o acusado entrou em luta corporal contra a vítima e ele, ao verificar que a vítima havia caído no chão do coletivo, pisoteou a referida, tendo ficado com dificuldade de respirar".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir que o
modus operandi
do delito, quando demonstra uma gravidade concreta superior àquela inerente ao próprio tipo penal, justifica a valoração negativa da culpabilidade e, consequentemente, a exasperação da pena-base (AgRg no REsp n. 2.006.771/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

O ato de pisotear uma pessoa já subjugada e caída revela um grau de perversidade e desprezo pela integridade física alheia, elemento que, de fato, confere maior reprovabilidade à conduta e justifica a elevação da pena-base.

Portanto, a pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do fato, estando a decisão singular devidamente fundamentada e em consonância com o princípio da individualização da pena, o que afasta a pretendida redução ao mínimo legal.

O pleito subsidiário para reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, sob o argumento de que o apelante se encontrava em estado de vulnerabilidade decorrente da dependência química, não encontra amparo legal nem jurisprudencial.

Isto porque, para a incidência da atenuante inominada, exige-se a presença de uma circunstância relevante e não prevista expressamente em lei que permita ao julgador verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. A simples condição de usuário ou dependente químico, por si só, não constitui circunstância excepcional ou relevante apta a justificar a redução da sanção.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGOS 155, CAPUT, E 157, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO . NÃO ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONTRA ASCENDENTE. ARTIGO 183, DO CÓDIGO PENAL . VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. NÃO SE APLICA A CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA INOMINADA . ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO PENA DE MULTA. INVIABILIDADE . ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima, de testemunha e a confissão judicial do apelante, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos previstos nos artigos 155 e 157, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal . 2. Trata-se de crime patrimonial cometido contra ascendente, sendo requerido pela defesa a isenção da pena, nos termos do art. 181, inciso II, do Código Penal, no entanto, quanto ao crime de furto, ressalta-se que a vítima do caso possuía, à época dos fatos, 86 (oitenta e seis) anos, consistindo em fator excepcional à regra anteriormente mencionada, nos termos do art. 183, inciso III, do mesmo código, sendo inviável a isenção de pena ao réu . Por sua vez, quanto ao crime de roubo, tal benesse também é inviável, diante da vedação de sua aplicação ao crime de roubo, nos termos do artigo 183, inciso I, do Código Penal. 3. De acordo com o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, “o artigo 66 do Código Penal (atenuante inominada) prevê hipótese de abrandamento da pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em Lei. A jurisprudência deste colegiado estabelece que a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada” . (Apelação 006190017092, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 06/10/2020). 4 . Estando a pena de multa cominada no preceito secundário dos delitos de furto e roubo, tendo aplicação cogente, a sua imposição mostrou-se adequada e proporcional ao caso em questão, sendo inviável sua redução em razão da hipossuficiência do apelante, especialmente porque tal condição foi observada quando da fixação de cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 5. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art . 3º, do CPP. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00147982720218080035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)
”.

Assim, acertada a decisão singular que não reconheceu a referida atenuante, pois não restou comprovada qualquer circunstância relevante que indicasse uma menor culpabilidade do apelante.

Por fim, o pedido de readequação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o regime aberto é descabido, uma vez que a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, e a decisão de primeiro grau está em consonância com a lei penal e a jurisprudência dominante.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. A pena final do apelante (5 anos) enquadra-se perfeitamente nesta regra.

A invocação da Súmula 440 do STJ é inaplicável ao caso, visto que a premissa fundamental para o seu cabimento - a fixação da pena-base no mínimo legal - não se verifica. Como demonstrado, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal com fundamentação idônea e concreta, em razão da culpabilidade exacerbada.

Ademais, o artigo 33, § 3º, do Código Penal determina que a fixação do regime inicial deve observar os critérios do artigo 59, e a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) constitui fundamento idôneo para manter o regime legalmente previsto (semiaberto), que é mais gravoso do que o aberto pleiteado.

Portanto, o regime inicial semiaberto se impõe legalmente e é o mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do crime praticado, diante da pena aplicada e da circunstância judicial negativa reconhecida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.